Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-28.2010.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000455-28.2010.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ITACIR LORA - CPF: 109.807.921-34 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GILMAR NORBERTO FOLLMANN - CPF: 513.767.171-15 (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CIMADON FOLLMANN (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Itacir Lora contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000455-28.2010.8.11.0035 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, não houve a detalhada observação do que fora exposto nas razões recursais. Aduz que restou devidamente comprovado nos autos que o único negócio jurídico firmado entre as partes se trata de nítida agiotagem e usura, responsável por acarretar a imposição de juros exorbitantes, apto a tornar ilícito o título representativo da obrigação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 105209478), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a agiotagem, ou usura, decorre da cobrança de juros acima do permissivo legal, sendo tal prática considerada crime contra a economia popular, nos termos do art. 4º, da Lei n. 1.521/51.

In casu, em que pese as alegações do apelante, o certo é que não apresentou provas cabais da aludida simulação e prática de agiotagem pela apelada.

Ao contrário do que alega o recorrente,
a existência de sucessivos contratos, formalizados em sacas de soja, por si só, não induz à presunção de cobrança de juros excessivos aptos a ensejar a inexigibilidade dos contratos
.

Além disso, no tocante à alegação de que não teve acesso à totalidade da soja constante no primeiro contrato, que foi recebido de forma parcial, em dinheiro e não em grãos, resta comprovado nos autos que o apelante ficou responsável pelo recebimento da soja perante Olmir Antonio Cordenonzzi, terceiro estranho à lide, conforme consta na cláusula 4, do contrato de compra e venda de soja juntado pelo próprio recorrente na inicial (id. 91944956), não podendo imputar a falta do recebimento à apelada.

Logo,
não restou comprovado nos autos a prática de empréstimo em dinheiro mediante o pagamento de juros exorbitantes e, ainda que exista um suposto empréstimo em dinheiro, não há qualquer elemento que indique a cobrança de juros abusivos, sendo certo que a lei não proíbe o empréstimo de dinheiro por pessoa física
.

Dessa forma, ainda que o apelante alegue o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e testemunhais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Nessa Trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“
Com efeito, o acervo probatório revela que a requerida Maria Luiza Cimadon Folman e seus irmãos, venderam a Fazenda Santa Maria ao Sr. Olmir Condenonzzi, ficando ajustado que o pagamento se daria mediante a entrega de soja.

Pelo que se infere do contrato de fls. 26/27,
a requerida transferiu à parte autora, com o aval do comprador do imóvel (OLMIR), a quantia de 4.844 sacas de soja, referente à parcela do pagamento do ano 2000/2001, de modo que,
o requerente Itacir Lora se responsabilizou pela exigência do negócio junto ao terceiro
, consoante cláusula 4ª do contrato de fls. 26/27.

De acordo com referida cláusula, o crédito previsto na cláusula 2ª, 4.844 sacas de soja, foi transferido para o requerente Itacir Lora, o qual se comprometeu a pagar a quantia diretamente à parte ré.

É incontroverso que o autor efetuou um pagamento em 30/10/2004 no valor de R$ 81.275,00 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais), equivalente a 2.625 sacas de soja (recibo de fls. 29).

Em 11/11/2004, as partes negociaram/novaram, na media em que celebraram contrato de “compra e venda de soja para entrega futura” e, em que pese a confusão das denominações “comprador” e “vendedor”, o autor ITACIR confessou uma dívida de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60 kg, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) sobre respectiva quantia, totalizando 6.250 sacas de soja, correspondente a 375.000 Kg (trezentos e setenta e cinco mil quilos), comprometendo-se a fazer a entrega do produto até o dia 30/04/2005, junto a Unidade armazenadora da empresa Cargil Agrícola S/A de Alto Garças, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação, consoante cláusulas do referido contrato (fls. 24/25).

Também não há controvérsia sobre os pagamentos realizados pelo autor no ano de 2009, pois, a parte ré anuiu com tais pagamentos tanto na contestação, quanto na fase instrutória ao prestar depoimento pessoal, na medida em que confirmou que foi entregue ao cônjuge (Gilmar) a quantia de 1.525,43 sacas de soja (fls. 30/31).

Em seguida,
as partes negociaram/novaram (fls. 20/23), oportunidade em que o autor Itacir Lora se comprometeu a entregar 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60 kg, até 30/04/2010 (ano/safra 2009/2010) e 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg até 30/04/2011 (ano/safra 2010/2011), fixando multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento
.

Dos contratos juntados aos autos, depreende-se que foram estabelecidas multas para o caso de falta de cumprimento da obrigação no prazo estipulado, que variaram entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor da prestação.

As testemunhas VALDENOR JOSÉ RODRIGUES (membro do Sindicato Rural de Alto Garças) e GELSON LUIZ DRANCA (produtor rural), declararam que a prática de juros varia entre 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento), a depender do prazo a ser estipulado para o cumprimento da obrigação.

Noutro vértice, durante a fase instrutória nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter conhecimento de que a parte ré tivesse por hábito realizar empréstimo pessoal (entre particulares), muito menos, com a cobrança de juros abusivos.

Nesse diapasão, a alegação da parte autora de exigência de juros extorsivos, além de genérica, não encontrou agasalho no conjunto probatório amealhado aos autos
.

(...)

Desse modo, não há se falar em anulação do negócio jurídico, notadamente, porque
não ficou demonstrado que a parte ré exercia com habitualidade e profissionalismo o empréstimo de dinheiro entre particulares, cobrando juros acima do limite legal
.

(...)

No caso, ao prestar depoimento pessoal,
a parte requerida declarou que os contratos eram redigidos no escritório da parte requerente
, por sua secretária Mônica.
Essa assertiva foi confirmada pelo próprio Requerente, que disse que alguns contratos foram confeccionados diretamente na sede de seu escritório (engenheiro agrônomo)
.” (id. 91947486 e 91947487 – grifei e negritei)

(...)

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

(...)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem/desconto fosse comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

(...)

Por conseguinte, repiso que
conquanto o apelante sustente a existência de agiotagem, a fim de desqualificar os contratos firmados entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
, devendo a sentença ser mantida neste ponto.”
(id. 102211977 – grifei e negritei)

Assim, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, no caso em análise, as questões trazidas à baila foram devidamente apreciadas, contudo, considerando que o embargante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, esta Câmara chegou a entendimento diverso da pretensão deduzida nas razões do apelo.

Registro que a conclusão do julgado valeu-se do princípio da persuasão racional que autoriza ao magistrado exercer seu juízo de valoração da prova, conforme seu livre convencimento motivado.

Logo, é de clareza solar que todas as teses alegadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021